Tribunal: TJDFT
Processo: 0751415-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0751415-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SUELENE FARIAS DOCA IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em cumprimento ao disposto na decisão de ID 54487955, dê-se vistas do presente feito à Procuradoria do MPDFT para manifestação, nos termos do art. 12 da Lei 12.016/2009. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2024 19:09:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador